Tribunal: TJSP
Processo: 2253304-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reparação de danos materiais e morais pelo rito ordinário. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Inconformismo. Ação de ressarcimento por dano material e moral. Prescrição. Inocorrência. Pretensão de indenização que está jungida à regra geral do Código Civil (art. 205). Cumprimento de sentença que deve observar o mesmo prazo da ação principal. Não operou-se a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reparação de danos materiais e morais pelo rito ordinário. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Inconformismo. Ação de ressarcimento por dano material e moral. Prescrição. Inocorrência. Pretensão de indenização que está jungida à regra geral do Código Civil (art. 205). Cumprimento de sentença que deve observar o mesmo prazo da ação principal. Não operou-se a prescrição intercorrente. Alegação de excesso de execução. Não foi declarado de imediato o valor que a executada entende correto, como exige o art. 525, § 4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.